Tribunal: TJMT
Processo: 1013348-35.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013348-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (APELANTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (APELADO), ELISABETH PEREIRA ALVES - CPF: 278.653.470-49 (ADVOGADO), PAULA CRESTANA PEREIRA - CPF: 005.905.821-86 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - LOCAÇÃO COMERCIAL – INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL – RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA – DEVER DE ADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS E ENCARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nulidade não está configurada, haja vista que não há documentos novos existentes nos autos, bem como a apelante apresentou contestação e teve a ciência dos documentos juntados na inicial. Ademais, oportunizada as partes manifestarem sobre a produção de provas, a parte apelante manteve-se inerte, não podendo argumentar o cerceamento de defesa diante da atitude contraditória.

Quanto a incidência da supressio, e ausência de direito relativo ao recebimento de parte das parcelas cobradas referente aos alugueis, tem-se que não assiste razão, vez que já fora reconhecida em sentença, a prescrição dos alugueres anteriores a 16/05/2015, em decorrência do prazo de três anos. Portanto, não há se falar em incidência da supressio, pois em se tratando de contrato de locação, e no caso, por tempo indeterminado diante da continuidade e ausência de rescisão contratual, não é possível pressupor que a demora na cobrança judicial gere na parte apelante a legítima expectativa de que a inadimplência dos alugueis não seria impugnada. Mesmo porque, há nos autos a notificação extrajudicial, envio do contrato de locação e troca de e-mail entre as partes. Assim, não identificada a intenção do apelado em não exercer o seu direito.

A apelante reconhece a utilização do imóvel em contrariedade a afirmação de que não existe a locação, o que não se sustenta, pois também não comprova qual outra motivação estaria a utilizar o imóvel, para fins comerciais. Ademais, não se exige a comprovação de posse ou propriedade do locador para efetivação do contrato de locação, bem como a apelante não desconstituiu o direito do apelado, já que não demonstra a inexistência da locação, em afronta ao artigo 373, inciso II do CPC. O que há, ao contrário, é que a apelante se utilizou do imóvel por longo período sem adimplir qualquer aluguel, aproveitando-se do ato do apelado, o que não desconstitui a relação locatícia, mas sim a tentativa de desvirtuar os fatos em clara má-fé.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1013348-35.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

APELADO: ALMIR CARNEIRO PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Rescisória c/c Indenizatória ajuizada por ALMIR CARNEIRO PEREIRA, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos, a fim de declarar rescindido o contrato de locação comercial celebrado entre as partes; de ordenar a retirada do endereço comercial da filial 04 do contrato social da ré; de condenar a ré a pagar ao autor os alugueres mensais de R$ 3.500,00 a partir de 16 de maio de 2015 até a data de desocupação do imóvel, mais multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar dos vencimentos. Condenou a parte ré em litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC, condenando-a ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, assim como as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 81, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza e a importância da causa, além do tempo de dedicação profissional.

A apelante sustenta que há cerceamento e nulidade da sentença por ausência de contraditório e valoração de documentos juntados aos autos sobre os quais não foi dado à parte se manifestar; a sentença proferida incorreu em violação ao contraditório e à ampla defesa por parte da empresa requerida, razão pela qual de rigor a declaração de sua nulidade; a sentença questionada verifica-se que dela constou fundamentação no sentido de que a celebração do contrato de locação, nos termos em que defendido pela parte autora, teria sido demonstrada por intermédio de e-mails trocados com representantes do escritório de advocacia Bandeira; a informação de que o referido escritório de advocacia fosse representante da empresa demandada não constou da petição inicial, mas foi trazida aos autos no momento da apresentação da contestação, e corroborada pelos registros fotográficos que nela foram apostos e sobre os quais não foi dada a oportunidade de a parte demandada se manifestar; decorre nulidade flagrante por violação a princípios constitucionais de natureza processual como o contraditório, estabelecido pelo art. 5º, inc. LV da Constituição Federal; decorre nulidade flagrante por violação a princípios constitucionais de natureza processual como o contraditório, estabelecido pelo art. 5º, inc. LV da Constituição Federal. Além do mais, o art. 437, §1º, do CPC é enfático ao estabelecer que: “
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
”. A parte demandada foi privada deste prazo para impugnação evidente violação ao dispositivo em comento; como a sentença recorrida foi lastreada em documento juntado após o momento processual oportuno, não tendo sido dada à parte contrária a oportunidade de sobre ele se manifestar, assim como por não se tratar de prova de fato posterior à propositura da ação, é que se requer com esteio no art. 437, §1º, c/c art. 278,
caput
, e § único do CPC, a declaração da nulidade da sentença vergastada assim como a reabertura da instrução processual, para que seja oportunizado à parte se manifestar e contrapor a prova apresentada; argumenta perecimento do direito ao recebimento de parte de parcelas cobradas pelo autor – supressio; aponta ausência dos requisitos necessários à conclusão do contrato de locação; Excepcio non adimpleti contratos; como o contrato de locação é um dos tipos de contrato bilateral, em que as obrigações são assumidas por ambas as partes, ainda que se considere o contrato firmado de forma tácita, tal como consignado na sentença recorrida, a exigibilidade da obrigação do pagamento de aluguéis é condicionada ao cumprimento da obrigação pela parte requerente da cessão de uso e gozo do imóvel; é necessário que se proceda à diferenciação entre a utilização do endereço do imóvel em comparação à utilização do imóvel em si. É incontroversa a utilização do endereço do imóvel em discussão no contrato social da empresa requerida, entretanto, a utilização só e exclusivamente do endereço do imóvel não se amolda aos conceitos de uso tampouco de gozo de bem imóvel; a partir da definição do que se compreende como o uso e gozo, necessários para a concretização do contrato de locação e que devem ser outorgados pelo locador ao locatário para que nasça o dever do pagamento de aluguéis, percebe-se que a parte requerente não logrou êxito em demonstrar a efetiva execução da obrigação contratual que lhe cabia; ainda que se considere o contrato como existente e válido a sua eficácia, representada pela exigibilidade das parcelas mensais de aluguel restou pendente de condição suspensiva representada pela outorga de uso e gozo do imóvel pelo locador ao locatário, o que não restou comprovado pois jamais aconteceu; incide na espécie a exceção de contrato não cumprido prevista no art. 476 do CC, segundo o qual: “
Nos contratos bilaterais,
nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
” (g.n.). Em assim sendo, como no contrato de locação a obrigação do locador é a de disponibilizar o uso e gozo do imóvel ao locatário, sem que ele se desincumba do ônus de provar que de fato o tenha feito, não há que se falar da exigibilidade dos aluguéis pretendidos; fundamenta em muitas teses doutrinárias e não rebate o ponto fático da situação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, declaração da nulidade da sentença vergastada por violação ao contraditório e a ampla defesa, assim como a reabertura da instrução processual, para que seja oportunizado à parte se manifestar e contrapor a prova apresentada; a incidência da supressio como obrigação adjeta, derivada do princípio da boa-fé objetiva para a declaração da extinção do direito ao recebimento das parcelas do contrato de locação pelo não exercício serôdio da cobrança de tais valores; reconheça a exceção do contrato não cumprido tendo em vista que a parte requerente não logrou êxito em comprovar que tivesse cedido o uso tampouco o gozo do imóvel para a parte requerida.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Rescisória c/c Indenizatória ajuizada por ALMIR CARNEIRO PEREIRA, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos, a fim de declarar rescindido o contrato de locação comercial celebrado entre as partes; de ordenar a retirada do endereço comercial da filial 04 do contrato social da ré; de condenar a ré a pagar ao autor os alugueres mensais de R$ 3.500,00 a partir de 16 de maio de 2015 até a data de desocupação do imóvel, mais multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar dos vencimentos. Condenou a parte ré em litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC, condenando-a ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, assim como as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 81, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza e a importância da causa, além do tempo de dedicação profissional.

A insurgência recursal da apelante consiste em que há cerceamento de defesa pela existência de documento novo, em que não foi oportunizada manifestação.

A nulidade não está configurada, haja vista que não há documentos novos existentes nos autos, bem como a apelante apresentou contestação e teve a ciência dos documentos juntados na inicial. Ademais, oportunizada as partes manifestarem sobre a produção de provas, a parte apelante manteve-se inerte, não podendo argumentar o cerceamento de defesa diante da atitude contraditória.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE REPAROS EM IMÓVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte ré se manifestou nos autos e foi silente quanto aos documentos juntados com a réplica, ocorrendo o fenômeno da preclusão. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida
”.

(Acórdão 1336855, 07011010420208070020, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim, não demonstrada a violação dos artigos 437, §1º, c/c art. 278,
caput
, e § único do CPC, rejeito a preliminar.

Argumenta a apelante, o perecimento do direito ao recebimento de parte de parcelas cobradas pelo autor – supressio e aponta ausência dos requisitos necessários à conclusão do contrato de locação.

Elenca a necessidade de que se proceda à diferenciação entre a utilização do endereço do imóvel em comparação à utilização do imóvel em si. É incontroversa a utilização do endereço do imóvel em discussão no contrato social da empresa requerida, entretanto, a utilização só e exclusivamente do endereço do imóvel não se amolda aos conceitos de uso tampouco de gozo de bem imóvel; a partir da definição do que se compreende como o uso e gozo, necessários para a concretização do contrato de locação e que devem ser outorgados pelo locador ao locatário para que nasça o dever do pagamento de aluguéis.

Pois bem.

Na inicial consta que
“
A
Requerente em 01 de dezembro de 2014 firmou contrato de locação comercial com a empresa Requerida, através do escritório de Advocacia Advocatus Bandeira, pelo aluguel mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ocorre que, não houve a devida rescisão e nem os correspondentes pagamentos de alugueis, tendo o Requerente promovido à oportunidade de regularização do contrato através da notificação em data de 21 de junho de 2017, consoante documento em anexo (doc. 02). Apesar do regular recebimento da notificação, manteve-se indiferente, continuando a utilizar o instrumento contratual em suas atividades comerciais, que resulta em beneficia apenas para a Requerida, porém sem a devida contraprestação de pagamento dos aluguéis, trazendo assim o prejuízo de toda natureza ao Requerente. Outrora, por ocasião da assinatura do instrumento contratual de locação, o mesmo foi assinado somente pelo Locador e enviado conforme faz prova o e-mail (doc. 03) para assinatura da Locatária. E, apesar das inúmeras solicitações feitas à locatária, jamais logrou receber a sua via correspondente devidamente assinada, o que deveria ter sido enviada ao ora Locador no mesmo momento ainda, se destacar o desvio de finalidade do objeto da locação, eis que se viu transformado em um “depósito de mercadorias de terceiros” (consoante descrição do contrato social – Filial 04), o que além de não fazer jus à realidade, implica a fatores externos de grave relevância comercial, como publicidade enganosa, nas quais repercute e envolve o imóvel do Requerente”.

Da análise dos autos, acerca da tese apresentada pela apelante quanto a incidência da
supressio
, e ausência de direito relativo ao recebimento de parte das parcelas cobradas referente aos alugueis, tem-se que não assiste razão, vez que já fora reconhecida em sentença, a prescrição dos alugueres anteriores a 16/05/2015, em decorrência do prazo de três anos.

Portanto, não há se falar em incidência da
supressio,
pois em se tratando de contrato de locação, e no caso, por tempo indeterminado diante da continuidade e ausência de rescisão contratual, não é possível pressupor que a demora na cobrança judicial gere na parte apelante a legítima expectativa de que a inadimplência dos alugueis não seria impugnada.

Mesmo porque, há nos autos a notificação extrajudicial, envio do contrato de locação e troca de e-mail entre as partes. Assim, não identificada a intenção do apelado em não exercer o seu direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE ASSEMBLEIA - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - SUPRESSIO - NÃO INCIDÊNCIA - DESFILIAÇÃO DE CLUBE DA FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL - VÍCIO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE - DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL. 1. Nulidade não se convalida com o tempo. A pretensão de declaração de nulidade de assembleia não se submete a prazo decadencial, aplicando-se, por questão de segurança jurídica, o maior prazo prescricional previsto no ordenamento. 2. Para a incidência da supressio, não basta apenas o decurso do tempo, sendo necessária também a existência de indícios objetivos de que o direito não mais será exercido por seu titular. 3. É nula a desfiliação de associado deliberada em assembleia não convocada para esse fim e sem a observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Deu-se provimento parcial ao apelo da autora. (Acórdão
999560, 20150111162612APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 455/470).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO ENTRE DISTRIBUIDORA E REVEDENDOR DE CONBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AFASTA-SE O INSTITUTO DA SUPRESSIO. Apelação tempestiva. Erro do sistema. Afasta-se a prescrição alegada. Artigos 205 e 206 § 5°, I do CPC. Legitimidade ad causam da Autora. Afasta-se a impugnação ao valor da causa. Pedido ilíquido. Inaplicabilidade do instituto da supressio. Prazo para cumprimento da compra da galonagem mínima é o prazo integral do contrato, apesar dos volumes serem estabelecidos mês a mês, podendo até o fim do contrato cumprir com o mínimo contratado e portanto, in casu não está configurada a necessária desídia ou omissão do Apelante em cobrar o cumprimento da galonagem mínima estabelecida em contrato, para aplicação do instituto da supressio. Há ainda no contrato, cláusula, em que ambas as partes firmaram o ajuste de que os atos de tolerância em relação ao descumprimento das prestações pactuadas não importam em novação ou renúncia a direito de cobrar o cumprimento.

PROVIMENTO DO RECUSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. (0194937-12.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento: 10/12/2019 - QUINTA CÂMARA CÍVEL).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS ADICIONAIS AOS ALUGUEIS - COMPROVAÇÃO - INSTITUTO DO SUPRESSIO - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DA PARTE CONTRÁRIA. Os encargos locatícios devem ser cumpridos conforme o contratado, seguindo o princípio do "pacta sunt servanda", em que as partes devem cumprir com suas obrigações dentro do contrato. - Não houve qualquer conduta comissiva ou omissiva do autor no sentido de não cobrar mais os encargos, sendo certo que o autor realizou cobranças referentes aos encargos, sendo inaplicável o instituto da supressio.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.063644-9/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2019, publicação da súmula em 18/07/2019).

Portanto, a tese da supressio não incide no caso em questão.

Acerca do contrato de locação, apesar de não haver a assinatura da locatária, não é crível concluir que a apelante se utilizou do imóvel em questão, inclusive desviando da finalidade ao constar o endereço da filial 4, de acordo com cláusula contratual, sem, contudo, a intenção de usar e gozar do imóvel ou mesmo de não se utilizar do imóvel para tal finalidade.

Corroborado a isso, a apelante reconhece a utilização do imóvel em contrariedade a afirmação de que não existe a locação, o que não se sustenta, pois também não comprova qual outra motivação estaria a utilizar o imóvel, para fins comerciais.

Ademais, não se exige a comprovação de posse ou propriedade do locador para efetivação do contrato de locação, bem como a apelante não desconstituiu o direito do apelado, já que não demonstra a inexistência da locação, em afronta ao artigo 373, inciso II do CPC.

O que há, ao contrário, é que a apelante se utilizou do imóvel por longo período sem adimplir qualquer aluguel, aproveitando-se do ato do apelado, o que não desconstitui a relação locatícia, mas sim a tentativa de desvirtuar os fatos em clara má-fé.

Nesses termos, é de acordo como conclui a sentença:

“Demonstrada, portanto, a relação contratual locatícia, ainda que não firmada pela ré, assiste ao autor o direito ao recebimento dos alugueres no valor mensal estipulado no contrato pelo tempo nele previsto e pelo período subsequente, como renovação automática por prazo indeterminado, nos termos do art. 56 da Lei 8.245/91, assim como à resolução contratual por inadimplemento, nos termos do art. 475 do Código Civil, com direito à multa contratada na cláusula sétima, nos termos do art. 408 do Código Civil, mormente por conta da notificação comprovada nos autos”.

Assim, ainda que não assinado o contrato pela apelante a relação contratual está concretizada, gerando o dever do adimplemento dos alugueis com a consequente rescisão do contrato.

A jurisprudência:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VALORES COBRADOS CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de que o valor do aluguel cobrado está distorcido do que foi contratado verbalmente se a petição inicial apresenta o valor exatamente igual ao constante do contrato de locação assinado pelas partes. 2. Quanto às taxas de condomínio, inexiste disposição legal expressa que obrigue o locador, através de documentos, a provar o valor do débito reclamado. 3. Quem deve apresentar os comprovantes de quitação dos encargos de locação é o inquilino. Portanto, também não prospera a alegação de que a cobrança das taxas de condomínio é ilegítima, se o apelante/réu, ora inquilino, não apresenta comprovante ou recibo que o desobrigue desta despesa que, repita-se, é de sua responsabilidade.4. A ausência de entrega do contrato de locação não gera indenização por dano moral, caracterizando mero inadimplemento contratual, não ultrapassando, desta forma, do mero dissabor cotidiano. 5. Aliás, a ausência do contrato de locação não foi o motivo do corte de energia elétrica por 37 (trinta e sete) dias, mas sim a falta de pagamento das faturas por parte do apelante/réu, conforme se lê das informações contidas às fls. 42/43. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 826099, 20120710000935APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 21/10/2014. Pág.: 144).

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES - APELO DOS AUTORES - LOCATIVOS E DEMAIS ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA NAS MESMAS CONDIÇÕES AJUSTADAS - ARTIGO 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE REGÊNCIA - MULTA DE 10% - INADIMPLÊNCIA DOS LOCATIVOS MENSAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA - PERCENTUAL RAZOÁVEL - JUROS DE MORA - LIMITAÇÃO AO LIMITE DE 1% A.M. - PRECEDENTES - REAJUSTE DOS ALUGUÉIS - INOVAÇÃO RECURSAL - PEDIDO NÃO CONHECIDO - VERBA DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DO HOSPITAL - NECESSIDADE DE CONTRATO, POR ESCRITO, PARA RENOVAÇÃO DO ALUGUEL - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO NOSOCÔMIO - RAZÕES RECURSAIS - ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES DE DECIDIR - AUSÊNCIA DE OFENSA

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO À MANUTENÇÃO DA MULTA MORATÓRIO NO PERCENTUAL AJUSTADO - RECURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ DESPROVIDO. É dever do locatário realizar o pagamento dos alugueres até a efetiva desocupação do imóvel.

A permanência do locatário no imóvel após o término do prazo estipulado, acarreta na prorrogação da locação nas condições ajustadas, independente de contrato de renovação por escrito. (art. 56, parágrafo único). Não se mostra abusiva a multa fixada contratualmente no percentual de 10% em razão do descumprimento contratual. Precedentes. Os juros moratórios incidem ao percentual de 1% a.m. a partir do vencimento de cada parcela, porquanto decorrem da inadimplência dos locativos, em estrita observância ao art. 397 do CCB. (N.U 0001278-57.2014.8.11.0036,GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022